Tribunal: STJ
Processo: 0024035-26.2019.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046438 - PE(2025/0079971-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADORA
: MARIA HELENA DUARTE LIMA - PE004854
AGRAVADO
: ROSEANA ANDRADE AGRA PORTO
ADVOGADO
: RICARDO NOVAES MARTINS DE ALBUQUERQUE FILHO -
PE029610
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO
DO PREÇO EFETIVAMENTE DESTINADO AO TABELIÃO PELO SERVIÇO PRESTADO
COMO
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IMPOSTO.
DEDUÇÃO
DOS
VALORES
CORRESPONDENTES AO FUNDO ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL. CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI LOCAL.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 280/STF.
DESPROVIDO.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
. . O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da
2
vedação prevista na
segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe
Súmula n. 280/STF,
recurso extraordinário".
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:44
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 37980cf8-0832-4e4c-ab34-9e63c3647f74

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046438 - PE (2025/0079971-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADORA
: MARIA HELENA DUARTE LIMA - PE004854
AGRAVADO
: ROSEANA ANDRADE AGRA PORTO
ADVOGADO
: RICARDO NOVAES MARTINS DE ALBUQUERQUE FILHO -
PE029610
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO
DO PREÇO EFETIVAMENTE DESTINADO AO TABELIÃO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. DEDUÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO
FUNDO ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE EM LEI
LOCAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 280/STF.
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o
1
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015.
. . O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da
2
vedação prevista na
segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe
Súmula n. 280/STF,
recurso extraordinário".
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DO RECIFE contra
decisão desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 500):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO
PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DO PREÇO EFETIVAMENTE DESTINADO AO
TABELIÃO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO. DEDUÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO FUNDO
ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM
Documento eletrônico VDA54029489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: b3a4f5b3-f877-4520-b623-4ddaa402e851

SUPORTE EM LEI LOCAL.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA N. 280/STF.
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Nas razões do agravo, o insurgente alega a inaplicabilidade do óbice apontado
e negativa de prestação jurisdicional.
Argumenta que "a omissão se configura tanto de apreciação do argumento de
ressarcimento recebido para fazer face a serviços gratuitos, quanto da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, AREsp 253091, em relação a esta sem dizer por que não se
aplicaria ao caso em julgamento" (e-STJ, fl. 513).
Defende a violação ao
o da Lei Complementar n. 116/2003 e item e
art. 7
subitem da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar, asseverando que o assunto é a
base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS).
Requer o provimento do presente agravo interno.
Impugnação às fls. 521-528 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, não há nulidade por omissão,
tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e
com fundamentação satisfatória a controvérsia.
O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no caso, julgou com
fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação, assim asseverando no
julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 385-389):

Analisando aos autos percebe-se a falta de consonância entre algumas
alegações do embargante e a realidade processual em análise, pois o acórdão
enfrentou pontualmente a totalidade dos aspectos relevantes e fundamentais
para o deslinde da questão, pois como já evidenciado nos trechos abaixo
transcritos da decisão recorrida:
“VOTO DE MÉRITO
(...)
O cerne da questão em apreço reside na incidência ou não na base de cálculo
do Imposto Sobre Serviço sobre a FERC – Fundo Especial de Registro Civil -
cuja finalidade é a de remunerar certos serviços gratuitos prestados
compulsoriamente pelos titulares de serviço de registro civil.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA54029489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: b3a4f5b3-f877-4520-b623-4ddaa402e851

A Lei Complementar no. 116/2006, que trata do Imposto Sobre Serviços -ISS,
traz, nos itens 21 e 21.1 da Lista Anexa, como tributáveis pelo imposto, os
serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.089-2/DF, posicionou-se
pela constitucionalidade dos itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei
Complementar no. 116/2003.
Entretanto, no presente caso, o impetrante defende a exclusão da Taxa (FERC
/PE) da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS, uma vez que essas
rubricas não ensejam acréscimo patrimonial ao tabelião, pois são repassadas
ao Poder Judiciário.
O artigo 236 da Constituição Federal determina que os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público,
devendo
perceber,
como
contraprestação,
os
emolumentos,
cuja
regulamentação das normas gerais fica a cargo de Lei Federal.
Nem toda remuneração destinada à atividade notarial corresponde aos
emolumentos, porquanto existe, no âmbito do Estado de Pernambuco, o
acréscimo de duas rubricas: TSNR e o FERC.
A Lei Estadual no 11.194/1994 instituiu a Taxa pela Utilização dos Serviços
Públicos Notariais ou de Registro - TSNR. Nos seus artigos 7o e 10o, o referido
diploma legal atribuiu aos notários e oficiais de registro a responsabilidade, por
substituição, de recolher os valores em favor do Poder Judiciário Estadual.
O artigo 27, §2o, da Lei n° 11.404/96 estabelece um percentual para a TSNR:
"Nos atos notariais e registrais sobre títulos e documentos sem valor declarado
em que os emolumentos forem estabelecidos em valores fixos, a Taxa pela
Utilização dos Serviços Públicos Notariais ou de Registro (TSNR),
corresponderá a 20% (vinte por cento) do valor desses emolumentos".
O mencionado diploma legal determina, também, que uma parte do montante
percebida pela prestação dos serviços notariais e de registro deve ser
destinada à formação de um fundo específico - Fundo Especial de Registro
Civil - FERC/PE - cuja finalidade é a de remunerar os serviços gratuitos
prestados compulsoriamente pelos titulares de serviço de registro civil.
A Lei Estadual n° 14.642/2012, no seu artigo 1o dispõe acerca do Fundo
Especial do Registro Civil do Estado de Pernambuco nos seguintes termos:
"Art. 1o O FUNDO ESPECIAL DO REGISTRO CIVIL - FERC, previsto no art. 28
da Lei no 11.404, de 19 de dezembro de 1996, com as alterações da Lei no
12.978, de 28 de dezembro de 2005, é constituído por recursos provenientes
do recolhimento de quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre os
emolumentos percebidos por notários e registradores referentes aos atos
próprios de sua atividade, com o objetivo de ressarcir a realização de atos
gratuitos pelos registradores civis de pessoas naturais no Estado de
Pernambuco".
Diante dos textos legais colacionados acima, é possível concluir que as
receitas provenientes do FERC não integram a remuneração dos Notários e
Registradores, porquanto constituem receita pública estadual por lei recolhida
Documento eletrônico VDA54029489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: b3a4f5b3-f877-4520-b623-4ddaa402e851

e repassada pelos cartórios, devendo, nesta condição, ser excluída da base de
cálculo do ISS por não compor o preço do serviço.
Este Sodalício já se pronunciou sobre o tema:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISS.
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO
DEVE SER O PREÇO EFETIVAMENTE DESTINADO AO TABELIÃO PELO
SERVIÇO
PRESTADO,
DEDUZINDO-SE
OS
VALORES
CORRESPONDENTES AOS ENCARGOS E TAXAS. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA. ACLARATÓRIOS UNANIMEMENTE DESPROVIDOS. 1. Não é
possível identificar na decisão embargada nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios. A decisão impugnada enfrentou a matéria posta em
debate, com fundamentação suficiente, na medida necessária para o deslinde
da controvérsia. 2. Com efeito, ao contrário do mencionado nas razões do
presente recurso, verifico ter o acórdão fustigado abordado de forma bastante
clara a matéria questionada, tendo deixado expressamente consignado que “a
FERC não integra a remuneração dos Notários e Registradores, pois constitui
receita pública estadual por lei recolhida e repassada pelos cartórios, devendo,
nesta condição, ser excluída da base de cálculo do ISS por não compor o
preço do serviço”.3. O julgado impugnado deixa evidente, portanto, que a base
de cálculo do ISS nos serviços cartoriais e notariais deve ser o preço
efetivamente destinado ao tabelião em contrapartida ao serviço prestado, de
forma que merecem ser decotados da base de cálculo todas os encargos, a
exemplo da FERC e TSNR.4. Em outras palavras, o que se observou nos
presentes autos é que o valor bruto pago pelo usuário nos cartórios
extrajudiciais não se refere apenas a remuneração do serviço, nele estando
inclusa a Taxa do Poder de Polícia recolhido ao TJ-PE através do TSNR e a
parcela destinada ao Fundo Especial de Registro Civil – FERC/PE, cuja
finalidade é a de remunerar certos serviços gratuitos prestados
compulsoriamente pelos titulares de serviço de registro civil, a exemplo da
confecção de certidões de nascimento gratuitas. Assim, somente deduzidos
todos os encargos e taxas acima referidos é que pode ser calculada a
remuneração do trabalho do notário e registrador, sobre a qual é recolhido o
ISS.5. Como visto, a matéria posta em debate restou absolutamente
enfrentada no aresto embargado, contudo de maneira contrária à parte ora
embargante, que trouxe questões alheias às hipóteses elencadas no art. 1.022
do NCPC, com o nítido propósito de rediscutir assunto já decidido. 6.
Aclaratórios desprovidos de forma unânime.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0005846-23.2017.8.17.9000, Rel.
JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Gabinete do Des. José Ivo de Paula
Guimarães, julgado em
D Je).
18/08/2017,
Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Itamar
Pereira da Silva Júnior Rua Doutor Moacir Baracho, 207 930, Ed. Paula
Batista, 8o andar, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-050 - F:(81)
31819530
Reexame
Necessário
e
Apelação
Cível
no
0033396-
Documento eletrônico VDA54029489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: b3a4f5b3-f877-4520-b623-4ddaa402e851

27.2019.8.17.2370 – Comarca do Cabo de Santo Agostinho Remetente: Juízo
de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca do Cabo de Santo
Agostinho Apelante: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho.
Apelado:
Ildefonso
Torres
de
Sá.
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS E
DE REGISTRO PÚBLICO. UTILIZAÇÃODO PREÇO EFETIVAMENTE
DESTINADO AO TABELIÃO PELO SERVIÇO PRESTADOCOMOBASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO. DEDUÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES
AO FUNDO ESPECIAL DE REGISTRO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO
PROVIDO. PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. O cerne da questão em apreço reside na inclusão na base
de cálculo do Imposto Sobre Serviço, do FERC, Fundo Especial de Registro
Civil, cuja finalidade é de remunerar certos serviços gratuitos prestados
compulsoriamente pelos titulares de serviço de registro civil. 2. A Lei
Complementar no. 116/2006, que trata do Imposto Sobre Serviços -ISS, traz,
nos itens 21 e 21.1 da Lista Anexa, como tributáveis pelo imposto, os serviços
de registros públicos, cartorários e notariais. 2. O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da ADI 3.089-2/DF, posicionou- se pela constitucionalidade dos
itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar no. 116/2003. 3. Entretanto,
no presente caso, o impetrante defende a exclusão da Taxa (FERC/PE) da
base de cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS, uma vez que essas rubricas
não ensejam acréscimo patrimonial ao tabelião, pois são repassadas ao Poder
Judiciário. 4. O artigo 236 da Constituição Federal determina que os serviços
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do
Poder Público, devendo perceber, como contraprestação, os emolumentos,
cuja regulamentação das normas gerais fica a cargo de Lei Federal. 5. Nem
toda remuneração destinada à atividade notarial corresponde aos
emolumentos, porquanto existe, no âmbito do Estado de Pernambuco,
o acréscimo de duas rubricas: TSNR e o FERC. 6. A Lei Estadual no 11.194
/1994 determina que uma parte do montante percebida pela prestação dos
serviços notariais e de registro deve ser destinada à formação de um fundo
específico - Fundo Especial de Registro Civil – FERC/PE. 7. A Lei Estadual no
14.642/2012, no seu artigo 1o dispõe acerca do Fundo Especial do Registro
Civil do Estado de Pernambuco nos seguintes termos: "Art. 1o O FUNDO
ESPECIAL DO REGISTRO CIVIL - FERC, previsto no
da Lei no 11.404,
art. 28
de 19 de dezembro de 1996, com as alterações da Lei no 12.978, de 28 de
dezembro de 2005, é constituído por recursos provenientes do recolhimento de
quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre os emolumentos percebidos
por notários e registradores referentes aos atos próprios de sua atividade, com
o objetivo de ressarcir a realização de atos gratuitos pelos registradores civis
de pessoas naturais no Estado de Pernambuco". 8. Diante dos textos legais
colacionados, é possível concluir que as receitas provenientes do FERC não
integram a remuneração dos Notários e Registradores, porquanto constituem
receita pública estadual, por lei recolhida e repassada pelos cartórios,
Documento eletrônico VDA54029489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: b3a4f5b3-f877-4520-b623-4ddaa402e851

devendo, nesta condição, ser excluída da base de cálculo do ISS por não
compor o preço do serviço. 9. Reexame Necessário não provido, prejudicado o
apelo voluntário, mantendo a sentença a qual a reconheceu “os pedidos iniciais
para CONCEDER A SEGURANÇA, e determinar que o Município do Cabo de
Santo Agostinho se abstenha de incluir a FERC na base de cálculo do ISS,
reconheço o direito de compensação ou restituição, dos valores recolhidos
indevidamente a título de ISS, sem excluir de sua base de cálculo o FERC e
confirmo a liminar dada em sede de sentença, para que produza seus efeitos
legais e jurídicos, com fulcro no
I do Código de Processo Civil”. 10.
art. 487,
Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos do Reexame Necessário e Apelação Cível no
0033396-
27.2019.8.17.2370, acima referenciados, ACORDAM os Desembargadores
integrantes da 4a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em
sessão desta data, e à unanimidade, em negar provimento ao reexame,
prejudicado o voluntário, nos termos da ementa supra, do voto e da resenha
em anexo, que fazem parte integrante deste julgado. P. R. I. Recife, Des.
Itamar Pereira da Silva Júnior– Relator
(TJ-PE - APL: 00333962720198172370, Relator: ITAMAR PEREIRA DA SILVA
JUNIOR, Data de Julgamento:
Gabinete do Des. Itamar Pereira da
31/05/2022,
Silva Júnior)
Diante de todo o exposto, nego provimento ao Reexame Necessário,
prejudicado o voluntário, mantendo a sentença recorrida em todos os seus
termos."
Pois bem. Sabe-se que os Embargos de Declaração são cabíveis quando
houver, na decisão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual
o juiz ou tribunal devia pronunciar-se (Incisos I e II, do
do CPC), e, em
art. 535,
face de construção jurisprudencial, admissível em decisão em sentido amplo.
Em regra, não possuem os Embargos de Declaração, caráter substitutivo ou
modificativo do julgado embargado, tendo, na verdade, um alcance muito mais
integrativo ou esclarecedor. Assim, visa-se com tal instrumento recursal,
buscar uma declaração judicial que àquele se integre de modo a possibilitar
sua melhor inteligência ou interpretação.
Dito isto, percebe-se que a decisão embargada se manifestou de forma clara e
suficiente sobre as questões postas nos autos, com abordagem integral dos
temas nela tratados, fundamentando-a com base em farta jurisprudência.
No mais, o Julgador não está obrigado a tecer considerações acerca de todas
as regras jurídicas, pontos e argumentos invocados pelas partes, mas a julgar
a questão posta em exame de acordo com as provas produzidas nos autos,
enfocando aspectos pertinentes ao tema e a legislação que entender aplicável
ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA54029489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: b3a4f5b3-f877-4520-b623-4ddaa402e851

Por conseguinte, não justifica a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, uma vez que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões postas.
Ademais, é certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os argumentos
levantados pelas partes.
Confira-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ART. 489
DO
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
CPC/2015.
DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada. No Tribunal a quo, negou-se provimento
ao agravo de instrumento.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". Nesse
sentido: EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.725.450/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sob a seguinte
fundamentação (e-STJ, fls. 348-348; sem destaques no original):

A Lei Complementar no. 116/2006, que trata do Imposto Sobre Serviços -ISS,
traz, nos itens 21 e 21.1 da Lista Anexa, como tributáveis pelo imposto, os
serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.089-2/DF, posicionou-se
pela constitucionalidade dos itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei
Complementar no. 116/2003.
Entretanto, no presente caso, o impetrante defende a exclusão da Taxa
(FERC/PE) da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS, uma vez
que essas rubricas não ensejam acréscimo patrimonial ao tabelião, pois
são repassadas ao Poder Judiciário.
O artigo 236 da Constituição Federal determina que os serviços notariais
e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Documento eletrônico VDA54029489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: b3a4f5b3-f877-4520-b623-4ddaa402e851

Público, devendo perceber, como contraprestação, os emolumentos, cuja
regulamentação das normas gerais fica a cargo de Lei Federal.
Nem toda remuneração destinada à atividade notarial corresponde aos
emolumentos, porquanto existe, no âmbito do Estado de Pernambuco, o
acréscimo de duas rubricas: TSNR e o FERC.
A Lei Estadual no 11.194/1994 instituiu a Taxa pela Utilização dos Serviços
Públicos Notariais ou de Registro - TSNR. Nos seus artigos 7o e 10o, o
referido diploma legal atribuiu aos notários e oficiais de registro a
responsabilidade, por substituição, de recolher os valores em favor do
Poder Judiciário Estadual.
O artigo 27, §2o, da Lei n° 11.404/96 estabelece um percentual para a
TSNR:
"Nos atos notariais e registrais sobre títulos e documentos sem valor
declarado em que os emolumentos forem estabelecidos em valores fixos,
a Taxa pela Utilização dos Serviços Públicos Notariais ou de Registro
(TSNR), corresponderá a 20% (vinte por cento) do valor desses
emolumentos".
O mencionado diploma legal determina, também, que uma parte do
montante percebida pela prestação dos serviços notariais e de registro
deve ser destinada à formação de um fundo específico - Fundo Especial
de Registro Civil - FERC/PE - cuja finalidade é a de remunerar os serviços
gratuitos prestados compulsoriamente pelos titulares de serviço de
registro civil.
A Lei Estadual n° 14.642/2012, no seu artigo 1o dispõe acerca do Fundo
Especial do Registro Civil do Estado de Pernambuco nos seguintes
termos:
"Art. 1o O FUNDO ESPECIAL DO REGISTRO CIVIL - FERC, previsto no
da Lei no 11.404, de 19 de dezembro de 1996, com as alterações da
art. 28
Lei no 12.978, de 28 de dezembro de 2005, é constituído por recursos
provenientes do recolhimento de quantia equivalente a 10% (dez por
cento) sobre os emolumentos percebidos por notários e registradores
referentes aos atos próprios de sua atividade, com o objetivo de ressarcir
a realização de atos gratuitos pelos registradores civis de pessoas
naturais no Estado de Pernambuco".
Diante dos textos legais colacionados acima, é possível concluir que as
receitas provenientes do FERC não integram a remuneração dos Notários
e Registradores, porquanto constituem receita pública estadual por lei
recolhida e repassada pelos cartórios, devendo, nesta condição, ser
excluída da base de cálculo do ISS por não compor o preço do serviço.
Verifica-se que a questão controvertida nos autos foi solucionada com
fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da
matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula
Documento eletrônico VDA54029489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: b3a4f5b3-f877-4520-b623-4ddaa402e851

do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário."
A título exemplificativo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇOS
DE
SUPORTE
TÉCNICO
E
PROCESSAMENTO DE DADOS. ISS. ANÁLISE DE CONTRATOS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEI
COMPLEMENTAR
MUNICIPAL 14.107/2005. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME. SÚMULA 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem decidiu, após a análise de provas e do contrato, que os
serviços contratados e prestados não estariam restritos à mera prestação de
serviços de suporte técnico.
Entendimento diverso implicaria o reexame de contratos e do contexto fático-
probatório dos autos, circunstâncias que redundariam na formação de novo
juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.
2. Na hipótese de a reforma do acórdão recorrido demandar a interpretação de
normas locais, o recurso especial é inviável.
Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.139.382/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
28/10/2024.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS EM SEDE DE RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINTA
"NOSSA CAIXA". ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, IV E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE PROVAS E DE CLÁUSULAS
CPC/2015.
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO STF.
§2o,
LEI N. 13.286/2008.
ART. 85,
DO
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
CPC/2015.
DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54029489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: b3a4f5b3-f877-4520-b623-4ddaa402e851

1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os
argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática e de
cláusulas contratuais, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido decidiu a matéria a partir da interpretação de
dispositivos de legislação estadual, o que interdita o exame do recurso
especial. Com efeito, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicável ao caso
por analogia: "[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
4. O Tribunal de origem não apreciou a tese de afronta ao
§2o, do
art. 85,
e essa questão não foi suscitada nos embargos de declaração
CPC/2015
opostos na origem. Ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
5. No tocante ao alegado dissenso jurisprudencial, o cotejo analítico nos
moldes exigidos no
§ 1o, do
e no
§ 1o, do RISTJ,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
ou seja, com a transcrição de trechos dos acórdão recorrido e paradigma,
demonstrando a similitude fática e o dissenso na interpretação do dispositivo
de lei federal, sendo que a simples transcrição das ementas não satisfaz esse
requisito recursal.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.931.742/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
13/6/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:19
Código de Controle do Documento: b3a4f5b3-f877-4520-b623-4ddaa402e851

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.438 / PE
Número Registro: 2025/0079971-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00240352620198172001 240352620198172001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADORA : MARIA HELENA DUARTE LIMA - PE004854
AGRAVADO
: ROSEANA ANDRADE AGRA PORTO
ADVOGADO
: RICARDO NOVAES MARTINS DE ALBUQUERQUE FILHO -
PE029610
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DO RECIFE
PROCURADORA : MARIA HELENA DUARTE LIMA - PE004854
AGRAVADO
: ROSEANA ANDRADE AGRA PORTO
ADVOGADO
: RICARDO NOVAES MARTINS DE ALBUQUERQUE FILHO -
PE029610
TERMO
Documento eletrônico VDA54471145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: a365764a-f969-4eb2-a5af-b5d85c53a1e1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: a365764a-f969-4eb2-a5af-b5d85c53a1e1